Tribunal: TJMT
Processo: 0011398-05.2014.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
APELANTE(S):
GILBERTO DA SILVA SOUZA
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Número do Protocolo: 176466/2014
Data de Julgamento: 23-09-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE LICENÇA – VENDEDOR AMBULANTE – NEGATIVA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – ARTIGO 2o DA LEI MUNICIPAL No 3.206/09 – PROFISSIONAL QUE DEVE SER RESIDENTE DA MUNICIPALIDADE – ATO QUE VIOLA O ARTIGO 170, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.
Não é possível coibir a expedição de licença de venda de mercadoria por parte de vendedores ambulantes, sob a prerrogativa de que estes não residem no respectivo Município, sob a pena de violar o princípio da livre concorrência, este que é contemplado no artigo 170, IV, da Constituição Federal.

APELANTE(S):
GILBERTO DA SILVA SOUZA
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Gilberto da Silva Souza contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do Município de Tangará da Serra, denegou a segurança pleiteada, esta que tinha o objetivo de fazer com que a municipalidade se abstivesse da proibição da venda de mercadorias por vendedores ambulantes que não tivessem residência no referido Município.
O Recorrente, então, afirma que o ato sentencial não merece prosperar, em razão que a medida tomada pelo Município, por meio da Lei Municipal no 3.206/09 não é razoável, e infringe ditames constitucionais.
Aponta que não é razoável restringir a licenciatura de vendedores ambulantes apenas para aqueles que vivem no Município de Tangará da Serra, logo, deve ser procedida à alteração da reforma da Sentença, a fim de que seja possibilitado seu registro e sua atuação no referido local.
Embora intimado o Recorrido não apresenta contrarrazões ao recurso, conforme certidão de fls. 113.
A Procuradoria-Geral de Justiça, às fls. 127/130, emite seu parecer, no sentido de que o Recurso de Apelação deve ser provido.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Gilberto da Silva Souza contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do Município de Tangará da Serra, denegou a segurança pleiteada, esta que tinha o objetivo de fazer com que a municipalidade se abstivesse da proibição da venda de mercadorias por vendedores ambulantes que não tivessem residência no referido Município.
No presente caso dos autos, a única questão posta à análise, é com relação à possibilidade de concessão de licença ao Recorrente, a fim de que este atue como vendedor ambulante na Comarca de Tangará da Serra, visto que há legislação municipal que proíbe está prática, e limita esta atividade aos residentes da cidade.
Pois bem. Deve-se observar que a mencionada Lei é a de número 3.206/09, sendo que a previsão combatida se encontra registrada no artigo 2o, veja-se:

“(...) Art. 2o Poderá ser concedida licença para vendedores ambulantes de produtos industrializados e de outros produtos no Município de Tangará da Serra (MT), desde que residam na cidade e reconhecidamente já exerçam a atividade e que estejam legalmente constituídos. (...)”

Ou seja, ao que se constata, existe, realmente, a proibição narrada pelo Recorrente, o que faz com que as provas relativas à comprovação da negativa sejam desnecessárias, pois, primeiro, presume-se este efeito, já que existe comando legal municipal que veda a atuação dos vendedores ambulantes que não sejam originários do Município.
Segundo, na ausência de documento a comprovar eventual negativa, é certo que o mandamus se reveste de caráter preventivo, já que visa o combate a medida, em tese, ilegal, e que certamente acontecerá, ante a iminência do dano em tentativa de retirada de licença para a venda.
É importante observar, para a presente hipótese, que a restrição não é quanto aos vendedores ambulantes em si, mas ao emprego da profissão por pessoas que não residem no Município de Tangará da Serra, e, sob esta perspectiva, é certo que há violação aos ditames constitucionais.
Verifique-se o que é regulado no artigo 170, IV, da Constituição Federal:
“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
(...)
IV - livre concorrência;
(...)”
Como é sabido, o princípio da livre concorrência deve pautar a sociedade, bem como, a administração pública, esta que não pode promover leis, e regras que beneficiem, ou prejudiquem a parcela de uma profissão, como no caso dos autos, em que se restringe a expedição de licença apenas para aqueles que residem na cidade.
Destarte, este ato, sob a ótica legal, não é correto, tampouco justo, já que favorece as pessoas que se situam na cidade, e prejudicam aquelas que não residem nela, a forçar os moradores a consumir apenas certos produtos de certos vendedores, o que, na realidade, não estimula a atividade, por corolário, viola o princípio da livre concorrência, cuja essência é justamente o contrário do que foi efetuado pelo Município.
Neste sentido, veja-se o que é regulado por este e. Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – APLICAÇÃO DO ART. 1o DA LEI MUNICIPAL No 2.286/2015 – ILEGALIDADE – AFRONTA AO 170, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA RATIFICADA.
Ao proibir os vendedores ambulantes não residentes em Alta Floresta/MT de comercializarem produtos ou mercadorias de qualquer natureza na circunscrição do Município, sem estabelecer critérios coerentes para a limitação do exercício da livre iniciativa, o legislador municipal agiu em total afronta ao art. 170, IV, da Constituição Federal. (N.U 1000639-36.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/3/2020, Publicado no DJE 13/3/2020).

Nesta toada, é certo que o ato praticado pelo Município de Tangará da Serra não pode prosperar, ou seja, não é possível coibir a expedição de licença aos vendedores ambulantes que não residente na referida municipalidade.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, a fim de determinar que o Município de Tangará da Serra efetue a expedição de licença, a autorizar a comercialização de produtos pelo Recorrente, desde que sejam pagos os tributos relativos ao mencionado documento.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 23 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR